Tribunal: TJMT
Processo: 1088702-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088702-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA CRUZ SOUSA - CPF: 073.595.841-67 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno nº:
1088702-79.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
ALESSANDRA DA CRUZ SOUSA.

Agravada(s):
AVON COSMÉTICOS LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 470,78, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A agravante defende a idoneidade dos extratos de negativação juntados aos autos e requer a condenação da parte contrária em danos morais, além de prequestionar a matéria
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos de negativação apresentados são suficientes para comprovar a inscrição indevida e ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais depende da comprovação, pela autora, de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, conforme Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A ausência desses documentos inviabiliza a aferição da inexistência de negativações anteriores ou posteriores, impedindo o reconhecimento do dano moral indenizável.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não se admitindo a inversão automática do encargo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos adotados já se mostram suficientes para a solução da controvérsia.

O uso do agravo interno com pretensão de rediscutir matéria já enfrentada caracteriza comportamento protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais em casos de negativação indevida exige a juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência desses documentos impede a aferição da ocorrência de dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

O manejo de agravo interno com finalidade meramente protelatória enseja multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296419897, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença singular que
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 470,78 (quatrocentos e setenta reais e setenta e oito centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 295345964
) constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais, além de prequestionar a matéria
.

Em contrarrazões, a agravada
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296419897, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora os extratos juntados nos IDs 295345964 e 295345973 sejam considerados idôneos, por serem emitidos pela Boa Vista e Serasa Experian, observa-se que se restringem às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SERASA e SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296419897, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025